Tribunal: STF
Processo: RE 1537012
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pelo Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INCORPORACÁO DA VERBA "ABONO DE ENGENHEIRO" AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO RECEBIDA HÁ 12 ANOS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PREPONDERÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SEGURANÇA JURÍDICA E DIREITO ADQUIRIDO PRESERVADOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 



    I- Em que pese a declaração de inconstitucionalidade do decreto que instituiu o "abono de engenheiro", afigura-se irrazoável e desproporcional suprimir aludida vantagem da aposentadoria do Impetrante, sob pena de violação aos princípios do direito adquirido e da segurança jurídica. 



    II- Isso porque há prova nos autos de que o servidor público recebe o "Abono de Engenheiro" há 12 anos sendo que, inclusive, houve o desconto a título de contribuição previdenciária sobre tal verba. 



    III- Nessa toada, resta evidente o direito adquirido do Impetrante à percepção de tal gratificação ao se aposentar, de sorte que a segurança jurídica deve preponderar sobre o princípio da legalidade em consonância à concordância prática entre valores constitucionais nos quais se devem buscar a otimização entre os direitos e valores em disputa. 



    IV - Segurança concedida.” (e-Doc. 9)



    Opostos embargos de declaração por Mario Jorge Dutra da Silva, foram acolhidos, nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ABONO DE ENGENHEIRO. VERBA REMUNERATÓRIA INTEGRADA. MUDANÇA APENAS DE VALOR. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITO INTEGRATIVO. 



    I - Há obscuridade no acórdão fustigado, porquanto é mister explicitar que a vantagem chamada de "abono de engenheiro" deve ser incorporada aos proventos de aposentadoria do impetrante/recorrente, ainda que apenas o seu valor tenha sido modificado pelo Decreto n. 38.852/2018; 



    II - Embargos de Declaração acolhidos.” (e-Doc. 30) 



    Opostos embargos de declaração pelo Estado do Amazonas e pela Fundação AmazonPrev, foram ambos rejeitados.



    No apelo extremo, o Estado do Amazonas sustenta violação dos artigos 7º, inciso IV, 37, inciso X, e 39, § 3º, da Constituição Federal (e-Doc. 17)



    Alega que o abono de engenheiro “encontrava amparo no Decreto nº 14.547/1992, tendo sido substituído pelo abono do Decreto nº 38.852/2018”.



    Argumenta que “o abono constitui parcela paga com o escopo de recuperar o poder aquisitivo do servidor público corroído pela inflação, em razão da falta de reajustes salariais para compensá-la”.



    Pontua que o decreto foi declarado inconstitucional no bojo de uma arguição incidental de inconstitucionalidade, “por se basear na Lei nº 4.950-A/1966, declarada inconstitucional pela Representação de Inconstitucionalidade nº 716/DF, bem como por ofensa ao inc. IV do art. 7º da CF”.



    Defende que o impetrante “não faz jus ao recebimento do abono contemplado pelo Dec. 14.547/92, haja vista a sua inconstitucionalidade e o fato de seus proventos estarem bem acima do piso da categoria, de forma que é forçoso convir que não merece concessão a segurança vindicada”.



    A Fundação AmazonPrev também interpõe recurso extraordinário (e-Doc. 44), alegando contrariedade ao artigo 102, § 2º, da Constituição Federal. 



    Afirma que o Tribunal de origem “se recusa a aplicar o resultado do julgamento da Representação nº 716, pelo Supremo Tribunal Federal”.



    Argumenta que “a Lei n. 4.950-A/66, que serviu como parâmetro para concessão do abono complementar (concedido ao servidor cujo vencimento ou salário-base seja inferior ao estabelecido no art. 5º da Lei Federal n. 4975-A, de 22 de abril de 1966), foi declarada inconstitucional em 1969”.



    Defende que “não há como incorporar uma vantagem declarada inconstitucional, em sede de controle abstrato do Supremo Tribunal Federal, nem mesmo por decisão judicial, por sua força vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, sob pena de violação ao §2º, do art. 102, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988”.



    Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “Contextualizando a controvérsia instalada, pontua-se que o impetrante vem recebendo desde maio de 2008 a vantagem pecuniária denominada abono de engenheiro, a despeito da declaração de inconstitucionalidade, em controle difuso, do Decreto Estadual n. 14.547/1992, portanto, com receio de ser prejudicado, o autor ingressou com o writ para assegurar a manutenção de pagamento da suprarreferida verba remuneratória em seus proventos de aposentadoria. 



    No que tange ao mérito, urge salientar que a inconstitucionalidade do Decreto Estadual n. 14.547/1992 foi julgada pela via incidental do controle difuso de constitucionalidade, no ano de 2016, por meio de Arguição de Inconstitucionalidade n. 0005576-64.2015.8.04.0000 (decorrente de Apelação Cível n. 0217476-62.2012.8.04.0001) acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal Pleno desta Corte Estadual de Justiça. Confira-se: 



    (...)



    Imperioso destacar que, à época do julgamento da Arguição suprarreferida no TJAM (2016), ainda vigorava no Supremo Tribunal Federal a teoria tradicional da eficácia inter partes, ex tunc e dos efeitos não vinculantes da declaração de inconstitucionalidade de norma via controle incidental e (ou) difuso, isto é, a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Estadual n. 14.547/1992 só poderia gerar efeitos dentro do processo de Apelação Cível n. 0217476-62.2012.8.04.0001. 



    A despeito de, em 29/11/2017, o Pretório Excelso ter passado a adotar a teoria da abstrativização do controle difuso e ter promovido verdadeira mutação constitucional ao artigo 52, X da Constituição Federal de 1988, bem como, em uma concepção moderna, ter concedido eficácia erga omnes e efeitos vinculantes às decisões declaratórias de inconstitucionalidade por meio de controle difuso proferidas pelo Plenário da Suprema Corte, a teoria que se deve adotar no caso sub examine é aquela vigente na época do julgamento da arguição de inconstitucionalidade do TJAM, isto a teoria tradicional. 



    Infere-se que a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Estadual n. 14.547/1992 (julgada por meio de arguição de inconstitucionalidade n. 0005576-64.2015.8.04.0000) possui tão somente eficácia inter partes e efeitos não vinculantes, não podendo atingir terceiros não participantes da relação jurídica originária dessa arguição. 



    Nesta senda, há provas nos autos de que o impetrante vem recebendo o abono de engenheiro (Decreto n. 14.547/1992) desde maio de 2008 até março de 2018, ou seja, praticamente 10 (dez) anos e, nesse período, tal parcela sofreu descontos previdenciários, configurando-se, assim, a incorporação de tal vantagem pecuniária a sua remuneração, superando-se a inconstitucionalidade, na via incidental, do ato infralegal estadual e privilegiando-se os princípios da segurança jurídica e da boa-fé.



    O que se constata é uma situação consolidada em favor por certo uma desestabilização traria sérios prejuízos patrimoniais ao autor. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 341.742-1, ajuizado pelo Estado do Amazonas, expôs o seguinte entendimento: 



    (...)” grifei).



    Nessa perspectiva, verifica-se que o Tribunal de origem concedeu a segurança amparado na legislação local pertinente (Decreto Estadual nº 14.547/92). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXCLUSÃO DE ABONO DE ENGENHEIRO. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1.407.985 AgR, Relatora Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10-05-2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXCLUSÃO DE ABONO DE ENGENHEIRO. DECRETO ESTADUAL 14.547/1992. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.139.521/AM-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/09/2018).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se, também, as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema versado nos presentes autos: ARE nº 1.189.394/AM, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 06/05/2019; RE nº 1.108.320/AM, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 20/03/2019; e ARE nº 1.130.359/AM Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/06/2018.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. 



    Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente